Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701905-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA TELES DUTRA 00762457139 AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHONATA TELES DUTRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0716162-02.2020.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à exclusão, na plataforma da agravada, de anúncios de produtos de autoria intelectual da parte agravante. A parte agravante narra que comercializa curso e livro por meio de sua plataforma digital e que pessoas não autorizadas estão comercializando os produtos de forma indevida na plataforma da agravada. Alega que a empresa agravada não fiscaliza a prática de pirataria e infração a direitos autorais. Discorre sobre a urgência da tutela. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado à agravada a exclusão dos anúncios referentes aos produtos da Agravante, sob pena de multa cominatória. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei 9.610/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, prevê em seu artigo 105 que: “A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro”. No caso em análise, é possível perceber que a empresa Engeteles Capacitação Profissional e Consultoria EIRELI comercializa cursos online em sua plataforma digital e, como um dos bônus para os consumidores que contratam o curso, fornecem livros online. São esses livros online que estão sendo comercializados na plataforma da empresa ré (ID 78863798 dos autos originários). Portanto, o que se vê nessa cognição sumária é que algum ou alguns prováveis clientes da empresa agravante receberam o livro e decidiram divulgar para mais pessoas, o que pode prejudicar a reputação da empresa ré em eventuais casos de não fornecimento do livro nos termos devidos, como se pode ver na reclamação feita em site de reclamações (ID 78863812 dos autos originários). Ainda, assim dispõe a lei 9.610/1998. “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral;” Portanto, o direito autoral da empresa agravante está sendo violado. Quanto ao perigo de dano, evidente em relação à parte agravante, que está vendo suas obras serem vendidas sem autorização, consumindo seus lucros e prestando serviços a terceiros de forma indevida. Em relação à empresa agravada, que é de porte nacional e mundial, a suspensão de poucos anúncios não lhe afetará, de modo que a medida pleiteada deve ser deferida. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar à empresa agravada a exclusão dos anúncios referentes aos produtos indicados nos links dos ID 78863798 e 78863807 dos autos originários, sob pena de multa cominatória de quinhentos reais ao dia e até o limite de 5 mil reais. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a medida e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 18:33:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator